Tribunal: TJMT
Processo: 1016565-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016565-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), RESTAURANTE PANCHO VILLA EIRELI - CNPJ: 29.041.306/0001-78 (APELADO), WELLINGTON FREITAS DARCIA - CPF: 056.373.591-05 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE LEANDRO DORILEO - CPF: 396.993.378-18 (ADVOGADO), GABRIEL REY LEITAO DE FIGUEIREDO - CPF: 001.563.691-76 (ADVOGADO), PAULA QUEIROZ WOBETO - CPF: 040.309.495-09 (ADVOGADO), MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 990.174.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EIRELI. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que a extinção da empresa devedora implicaria perda de capacidade de direito.

Fato relevante. A sentença extinguiu o feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ao considerar que a baixa no CNPJ da empresa impossibilitaria a sucessão processual.

Decisão recorrida. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a sucessão processual da empresa extinta, na hipótese de EIRELI, em favor de seu ex-sócio, e se a mera baixa do CNPJ é suficiente para autorizar tal substituição, na ausência de prova da partilha do patrimônio social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a sucessão da pessoa jurídica extinta por seu ex-sócio, independentemente do incidente de desconsideração, desde que comprovada a partilha de patrimônio líquido.

A simples baixa do CNPJ não comprova a extinção regular da empresa nem a distribuição de ativo aos sócios.

Ausente prova da existência de patrimônio repassado ao ex-sócio, não se configura hipótese de sucessão processual.

Determinou-se a restituição dos valores adiantados pela instituição financeira em razão da extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A extinção da empresa individual de responsabilidade limitada não autoriza, por si só, a sucessão processual pelo ex-sócio. 2. A substituição exige a comprovação da partilha do patrimônio líquido, nos termos da jurisprudência do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto POR
Sicredi Sudoeste MT/PA
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Restaurante Pancho Villa Eireli
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC.

Inconformada, a apelante disserta que
firmou contrato de crédito garantido por alienação fiduciária com a empresa apelada, com posterior aditivo contratual, e que esta deu baixa nos registros empresariais em 20.01.2022, mas firmou novo aditivo contratual em 01.04.2022, omitindo tal fato, o que configuraria má-fé. Assevera que recebeu notificações extrajudiciais, mas não manifestou interesse em regularizar a dívida, e mesmo alegando estar extinta, apresentou contestação, situação que denota contradição.

Assevera que a sentença ignorou esses elementos, merecendo ser anulada ou reformada para redirecionar a demanda aos sócios da empresa extinta, nos termos do art. 1.033 do Código Civil.

O agravado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 278441879).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
ajuizou ação de busca e apreensão contra
Restaurante Pancho Villa Eireli
, lastreado em contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, alegando inadimplência.

O feito foi julgado extinto com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, ao fundamento de que a extinção da empresa leva a perda da capacidade de direito, inviabilizando o ajuizamento da demanda.

Inconformada, recorre a instituição financeira.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em aferir se é possível a sucessão processual decorrente de suposta extinção irregular de empresa individual da responsabilidade limitada (EIRELI) no bojo do cumprimento de sentença.

A rigor, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, vem adotando o entendimento de que “
a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios
” (REsp 1784032/SP, 3a Turma,

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.04.19).

E, sobre o tema, vislumbro que a jurisprudência majoritária dos Tribunais Pátrios, a partir da premissa do Superior Tribunal de Justiça supramencionada, vem se posicionando pela possibilidade de sucessão da pessoa jurídica dissolvida regularmente pelo ex-sócio, independente do rito da desconsideração da personalidade jurídica, quando comprovada a correta dissolução e a distribuição do capital social. Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A R. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA SOCIEDADE EXECUTADA POR SEU EX-SÓCIO, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença (verba honorária sucumbencial). Busca patrimonial negativa. Na sociedade limitada, a sucessão processual pressupõe a extinção da pessoa jurídica aliada à existência de patrimônio líquido positivo partilhado entre os sócios. In casu, dissolvida a sociedade, consta do distrato que o único sócio Paulo Fernando Cortes Corsi teve restituída a quantia de R$ 15.000,00, equivalente ao capital social. Assim, até o limite do valor recebido em partilha (R$ 15.000,00) admite-se a sucessão processual da sociedade pelo sócio, impondo-se, além desse montante, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para extensão da responsabilidade patrimonial. Precedente. Decisão reformada, admitida a sucessão processual da sociedade pelo sócio até o limite do valor recebido em partilha (R$ 15.000,00), exigindo-se, para além desse montante, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de instrumento parcialmente provido
”. (TJSP, Rai n.

2163527-02.2020.8.26.0000, São Paulo, 26a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Dias Motta; j. 26.07.2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMPRESA INAPTA JUNTO À RECEITA FEDERAL. ENCERRAMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DESCABIMENTO. A não localização de bens passíveis de penhora e o fato de a sociedade empresária encontrar-se com situação de inapta junto à Receita Federal, em decorrência da falta de entrega de declarações, não autorizam a inclusão do sócio no polo passivo da ação, na medida em que só é possível cogitar de sucessão processual (art. 110, CPC), mediante o fim da personalidade jurídica da sociedade empresária. Extinção da pessoa jurídica. Que se perfaz com o cancelamento da inscrição perante o órgão de registro comercial competente, nos termos dos arts. 51 e 1.109, do Código Civil. Agravo de Instrumento desprovido
. (TJGO, Rai n. 5012048-45.2021.8.09.0000,

Goiânia, 2a Câm. Cível, Rel. Juiz Subst. Sebastião Luiz Fleury, j. 16.07.21)

In casu
, o apelado apresentou, em sede de defesa, o documento referente ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, no qual consta que a empresa se encontra baixada. Todavia, não há comprovação de que houve liquidação do patrimônio da pessoa jurídica e que eventual ativo fora repassado ao sócio, o que, de fato, ensejaria a sua responsabilização pelos débitos.

A rigor, é imperioso destacar que a extinção da pessoa jurídica não se confunde com a sua baixa, de modo que a primeira apenas ocorre após os procedimentos necessários para tanto na Junta Comercial.

Deste modo, para fins de deferimento da sucessão processual, seria ônus da apelante demonstrar que houve extinção da pessoa jurídica aliada à existência de patrimônio líquido positivo entregue ao sócio, o que não ocorreu. Afinal, como dito, apenas houve juntada de documento que indica que o CNPJ da recorrida encontra-se baixado.

No tocante à restituição dos valores do bem alienado antecipadamente, é impositiva a devolução dos valores, pois, conforme se viu, o feito foi extinto ante a falta de pressupostos legais, devendo retornar ao
status quo ante
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025